Tribunal: TJSP
Processo: 0001311-86.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação – Roubo (art. 157, caput, do Código Penal) – Pretendida absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória para o decreto condenatório – Impossibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria delitiva devidamente demonstrada – Dosimetria escorreita - Agravante fundamentada na reincidência do acusado – Diversas condenações anteriores – Direito de recorrer em

Ementa:
Apelação – Roubo (art. 157, caput, do Código Penal) – Pretendida absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória para o decreto condenatório – Impossibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria delitiva devidamente demonstrada – Dosimetria escorreita - Agravante fundamentada na reincidência do acusado – Diversas condenações anteriores – Direito de recorrer em liberdade às instâncias superiores – Possibilidade - Réu que permaneceu solto durante toda a instrução - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001311-86.2017.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
apelante RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001311-86.2017.8.26.0533 -
2

VOTO No 20995
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0001311-86.2017.8.26.0533
Apelante: Rafael Pereira da Silva Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Bárbara D'Oeste
Apelação Roubo (art. 157, caput, do Código Penal)
Pretendida absolvição sob o fundamento de insuficiência
probatória para o decreto condenatório Impossibilidade -
Prova da existência do crime (materialidade) e autoria
delitiva devidamente demonstrada Dosimetria escorreita -
Agravante fundamentada na reincidência do acusado

Diversas condenações anteriores Direito de recorrer em
liberdade às instâncias superiores Possibilidade - Réu que
permaneceu solto durante toda a instrução - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Rafael Pereira da
Silva Junior contra a r. sentença de fls. 244/251 que julgou procedente a pretensão
condenatória para condená-lo à pena de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 17 dias-multa, fixada a unidade
no mínimo legal, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.
Em
suas
razões
(fls.
263/272),
pretendeu
o
apelante,
preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteou a sua
absolvição por falta de provas, conforme artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente,
requereu a diminuição da pena privativa de liberdade e da pena de multa.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões (fls. 275/279), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (fls. 295/297).
É o relatório.
Infere-se dos autos que o apelante, no dia 16 de janeiro de 2017,
por volta das 12 horas, na Rua Maceió, próximo á Rua do Linho, na cidade e
comarca de Santa Bárbara D'Oeste, subtraiu, para si, mediante grave ameaça e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001311-86.2017.8.26.0533 -
3
violência exercido pela simulação de arma de fogo, um aparelho telefone celular
marca “Motorola” , Moto G Plus, cor preta, avaliado em R$ 1500,00 (mil e
quinhentos reais) consoante auto de avaliação de fls.30, pertencente à vítima Beatriz
Carvalho Pansiera.
Segundo se apurou, na data dos fatos, o réu estava trafegando em
uma bicicleta, quando avistou a vítima caminhado pela via pública com um aparelho
celular na mão e decidiu roubá-la.
Assim é que, Rafael aproximou-se da vítima por trás e anunciou o
assalto, exigindo que ela lhe entregasse o aparelho celular. Em seguida, de forma
violenta, arrancou o aparelho das mãos da vítima e a ameaçou, dizendo que se ela
não saísse do local logo “meteria bala”.
Após o regular trâmite da Ação Penal, ele foi condenado como
incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, em sentença contra a qual
se insurge a Defesa por meio do presente recurso que se passa a examinar.
A materialidade resultou comprovada pela prova coligida aos autos,
em especial pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), pelo auto de avaliação (fls. 34) e
pela prova oral colhida nos autos.
A autoria é igualmente inconteste e decorre das demais provas
colhidas nos autos como o relato da vítima e das testemunhas, que nada teriam contra
o apelante, bem como diante do auto de reconhecimento pessoal (fls. 10).
Neste diapasão, o relato da vítima é inconteste, confirmando os
termos da denúncia e os fatos narrados.
Com efeito, ouvida em juízo, a vítima Beatriz Carvalho Pansiera
esclareceu que estava caminhando via pública quando vira o acusado se aproximar de
bicicleta. Pensara que ele queria pedir informação, mas ele colocara a mão na cintura,
fingindo estar armado, anunciando o assalto. Disse que ele exigira que lhe passasse o
celular. Ficara com medo, de forma que entregara o celular e, então, ele fugira. Teria
feito o boletim de ocorrência pela internet, sendo que, dias depois, conseguira
algumas imagens das câmeras de vigilância de um escritório de advocacia, pois o
assalto se deu na frente desse local. Fora até a Delegacia de Polícia junto com seu pai
para entregar as imagens, momento em que escutara uma moça gritando “socorro”, e
observara que o réu estava numa bicicleta assaltando essa moça. Ao se aproximar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001311-86.2017.8.26.0533 -
4
vira que se tratava da mesma pessoa que lhe roubara o celular e, então, disse ao pai:
“é ele”. Seu pai seguiu-o e conseguiu detê-lo. Chamaram a polícia e ele foi preso. Em
audiência, a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo (fls. 242
mídia audiovisual).
Registre-se, neste ponto, que em se tratando de crimes cometidos
contra o patrimônio, na clandestinidade, as palavras da vítima assumem especial
relevância, notadamente quando ricas em detalhes, harmônicas e coerentes entre si,
como ocorre na espécie.
Nesse sentido, destaca-se aresto dessa Colenda Câmara de Direito
Público:
"APELAÇÕES. Defesa e Acusação. Roubo majorado pelo emprego de arma.
Artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal. Sentença condenatória. Recursos
defensivos e acusatório. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Em
ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa, merecendo ser
recepcionada com especial valor para a elucidação do fato. Afastamento das
majorantes. Inadmissibilidade. Manutenção da causa de aumento de pena
relacionada ao emprego de arma de fogo ante a desnecessidade de apreensão do
objeto ou elaboração de laudo pericial. Dosimetria da pena privativa de liberdade
mantida. Regime inicial semiaberto adequadamente imposto. Impossibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade ou concessão do sursis. RECURSOS
NEGADOS"
(TJSP;
Apelação
0001448-67.2016.8.26.0286;
Relator
(a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Itu - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de
Registro: 14/04/2018)
Ademais, os relatos de Marcio Altair Pansiera, genitor da vítima, e
de Larissa Soares Cardoso (fls. 242 mídia audiovisual), que também foi vítima de
roubo praticado pelo apelante, confirmaram os fatos de forma precisa e detalhada.
Nesta seara, vale ressaltar que os depoimentos e testemunhos
colhidos em juízo são coesos, harmônicos e idôneos, inexistindo nos autos qualquer
elemento de prova produzido em concreto pela nobre defesa que seja, ao menos,
tendente a torná-los suspeitos, sendo, portanto, acolhidos sem reservas por este Juízo.
Acrescente-se a isso, por outro lado, a negativa do apelante, tanto
em solo policial (fls. 58), como em juízo (fls. 243 mídia audiovisual), apresentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001311-86.2017.8.26.0533 -
5
a versão de que praticara o assalto contra a vítima Larissa, mas não contra a vítima
Beatriz. Disse que elas estariam acusando-o injustamente porque seriam amigas.
Nesta toada, pelo mais do que firme relato da vítima e das
testemunhas, além do reconhecimento positivo do acusado, resulta isolada a negativa
apresentada pelo réu, uma vez tomadas com valor relativo cada uma das provas
coligidas aos autos e consideradas em conjunto todas elas, emanando um juízo
certeza acerca da autoria do crime em apreço.
Assim, tem-se que a sentença é irretocável, no que se refere à
procedência, e, a despeito do esforço do apelo defensivo, não podendo prosperar o
pedido de absolvição por falta de provas, sendo que os elementos de convicção
trazidos aos autos tornam inquestionável a responsabilidade penal do apelante, haja
vista o conjunto probatório em seu desfavor, motivo pelo qual sua condenação era
medida impositiva.
Superado o mérito, passa-se à análise da dosimetria, a qual, a
despeito da inexistência de contrariedade no apelo, igualmente não merece qualquer
reforma.
Na primeira fase, conforme artigo 59 do Código Penal, a pena base
foi fixada no mínimo legal, em 04 anos de reclusão, e 10 dias multa.
Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da
reincidência, vez que o apelante possui três condenações criminais transitadas em
julgado, sendo que duas delas caracterizam reincidência genérica (processo no
0005304-49.2007, fls.207, e processo no 0006754-23.2014, fls.207/208), a pena foi
escorreitamente aumentada em 1/3 (considerando 1/6 para cada condenação anterior),
resultando em 05 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa.
Ainda, considerando a reincidência específica (processo no
0015778-22.2007, fls. 209, com extinção da pena em 28/07/2014, conforme fls. 201),
o D. Juízo a quo aumento a pena em mais 1/3, totalizando 07 anos, 01 mês e 10 dias
reclusão, e 17 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a qual restou definitiva à
mingua de causas de aumento e de diminuição de pena.
Portanto, é o caso de ser mantido o aumento fixado em face da
reincidência do apelante, pois as diversas condenações demonstram que ele faz do
crime seu meio de vida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001311-86.2017.8.26.0533 -
6
O regime inicial fixado (fechado) para o início de cumprimento da
pena privativa de liberdade, considerando-se especialmente o quantum de pena
imposta ao réu e as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
mostra-se adequado para fins de repressão e prevenção.
Por derradeiro, tendo em vista o recente entendimento do Egrégio
Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de início da execução provisória
da pena após a confirmação da condenação em segunda instância (ADC 54, Rel. Min.
Marco Aurélio, j. em 24/10/2019), bem como que o apelante permaneceu em
liberdade durante toda a instrução (consoante a decisão de fls. 156), não estando
presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, acolhe-se o pleito
defensivo, concedendo-se ao réu o direito de recorrer em liberdade até as instâncias
superiores.
Por todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
concedendo-se ao apelante o direito de recorrer em liberdade até as instâncias
superiores, mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques relator